Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta para reformar a sentença e rejeitar os pedidos formulados na petição inicial, por decisão da maioria dos membros da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição que justifique o desprovimento da apelação interposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
5. A contradição ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa. A inexistência de quaisquer das hipóteses presentes no art. 1.022 do Código de Processo Civil enseja o seu desprovimento”.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016.